Tribunal: TJDFT
Processo: 0729923-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0729923-29.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGROPECUARIA EQUIPE LTDA - ME AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por AGROPECUARIA EQUIPE LTDA - ME, ora exequente/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de cumprimento provisório de sentença no. 0729431-73.2017.8.07.0001, proposta em desfavor do BANCO DO BRASIL SA, nos seguintes termos: “Oportunizo prazo de 10 dias ao devedor para que apresente a comprovação que entender necessária, no que atine ao alegado abatimento negocial, securitização e transferência para perdas. Intime-se.” Argumenta a agravante que a decisão proferida na Ação Civil Pública, geradora do título, não comporta qualquer discussão referente a abatimentos, não sendo cabível a apresentação de documentos para este fim. Sustenta que o título executivo judicial possui todos os elementos necessários para correta apuração do valor, uma vez que a sentença determina apenas a substituição de um índice de atualização por outro. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, no qual formula pedido de antecipação da tutela recursal para que seja determinado o prosseguimento do feito sem que sejam considerados os documentos apresentados pelo agravado, com a homologação dos cálculos obtidos por meio de perícia judicial. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso dos autos, observo que a agravante não demonstrou perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Isso porque a decisão agravada se limita a oportunizar a apresentação de documentos pela agravada. Não se percebe nenhum caráter decisório no pronunciamento judicial agravado. Por outro lado, o decurso de tempo referente ao trâmite do feito durante a apresentação e análise da documentação não é suficiente para ensejar dano ao agravante ou risco ao resultado útil do processo. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos os termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 20 de setembro de 2021 Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora